Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Criminal do TJDFT que manteve a condenação do embargante pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1o, II, da Lei 8.137/1990), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), por 71 vezes. O embargante sustentou a existência de omissões e contradições quanto à sua participação no processo administrativo-tributário, ausência de provas de autoria, cerceamento de defesa, inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN e ocorrência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à ausência de participação do embargante no processo administrativo-tributário e à aplicação da Súmula Vinculante 24/STF; (ii) estabelecer se a condenação ocorreu sem provas materiais de autoria; (iii) averiguar eventual omissão quanto à ausência de vínculo societário-formal à luz do art. 135, III, do CTN; (iv) examinar alegado cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil e juntada de documentos sem contraditório; e, v) determinar se houve omissão ou contradição na análise da prescrição da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

4. A constituição definitiva do crédito tributário em nome da pessoa jurídica é suficiente para configurar a materialidade do crime previsto no art. 1o da Lei 8.137/1990, independentemente da inclusão do administrador no lançamento fiscal.

5. Responde penalmente o administrador de fato que detém o domínio do fato e o poder de decisão sobre a gestão da empresa, ainda que não figure formalmente no contrato social.
6. A ausência de demonstração concreta de prejuízo afasta o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.
7. O termo inicial da prescrição nos crimes tributários materiais é a constituição definitiva do crédito tributário.
8. Se as alegações apresentadas pretendem apenas reabrir discussão de mérito, não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 71 e 109, III; CPP, art. 403, §3o e art. 204; CTN, art. 135, III; Lei no 8.137/1990, arts. 1o, II e 12, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 24; STF, Súmula 497; TJDFT, Apelação Criminal no 0704861-47.2020.8.07.0001.